Tribunal: TJMT
Processo: 1038701-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038701-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE TEIXEIRA DE MENEZES - CPF: 027.309.002-09 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MARIA LUCIENE TEIXEIRA DE MENEZES - CPF: 027.309.002-09 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DEPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1038701-43.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Maria Luciene Teixeira de Menezes e Vivo S.A.

Apeladas:
as mesmas

E M E N T A

ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por dano moral -
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – não demonstração da relação contratual -
DANO MORAL configurado – QUANTUM INDENIZATÓRIO adequado – ALTERAÇÃO DIES QUO JUROS MORATÓRIOS – relação extracontratual - EVENTO DANOSO – sentença parcialmente reformada.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1038701-43.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Maria Luciene Teixeira de Menezes e Vivo S.A.

Apeladas:
as mesmas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Maria Luciene Teixeira de Menezes e Vivo S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos
referentes ao contrato n. 0000899956159546, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora a partir da publicação da sentença, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

De um lado, recorre a autora pugnando pela majoração do quantum indenizatório e para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Por outro, a empresa de telefonia sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, sustentando que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento do nome da autora, dada a inadimplência. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e pela manutenção dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, requerendo o desprovimento (ids. 150727909 e 150727911).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1038701-43.2019.8.11.0041
– Capital

Apelantes:
Maria Luciene Teixeira de Menezes e Vivo S.A.

Apeladas:
as mesmas

VOTO

Cinge-se dos autos que Maria Luciene Teixeira de Menezes ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por dano moral contra Vivo S.A., aduzindo que obteve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, no valor de
R$ 303,01 (trezentos e três reais, um centavo), pois jamais firmou contrato com a empresa.

Após o trâmite processual, a douta magistrada a
quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos
referentes ao contrato n. 0000899956159546, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora a partir da publicação da sentença, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 150728948).

Ambas as partes recorrem, e por questão lógica processual, passo a análise do recurso interposto pela ré que visa demonstrar a regularidade de sua conduta.

Pois bem. Compulsando os autos, resta evidente que a dívida contraída em nome da autora junto a empresa de telefonia foi gerada mediante fraude, isso porque, basta uma simples análise do conjunto probatório produzido nos autos para constatar que não foi apresentada uma prova sequer da existência do referido débito e nem da forma em que se deu o suposto contrato firmado entre os litigantes.

Nesta trilha, andou bem a MMa. Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
Sem delongas, consigno que a parte autora alega que o requerido inseriu seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito no valor R$ 303,01 (trezentos e três reais, um centavo), datado 05 de maio de 2019, referente ao suposto contrato n. 0000899956159546.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não comprovou a legitimidade da negativação ou a inadimplência de qualquer contrato assinado entre as partes, apenas alegou a legalidade da negativação de maneira genérica.

Friso que as faturas e tela sistêmica de ligação sem a apresentação de contrato assinado ou áudio da contratação, são provas unilaterais sem força probatória de contratação dos serviços.

Logo, nota-se que a requerida não apresentou nenhum documento que possa justificar a inclusão do nome da requerida no SERASA. Apenas comunica que a autora tinha ciência do débito e se manteve inerte, em nada comprova suas alegações.

A requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ:

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5a Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009).

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade
”. (id. 150728948)

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor.

Por conseguinte, constatada a inexistência de débito, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome da autora nos cadastros do SPC/SERASA.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da ré e o dano sofrido pela autora.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Por conseguinte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de estabelecer relação jurídica, pois, em decorrência de seu erro, o nome da consumidora foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ao que passo a análise do quantum indenizatório, objeto de irresignação de ambas as partes.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, assiste razão a autora, isso porque, tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

Assim, merece reforma parcial a sentença, somente para fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023